Tribunal: CARF
Processo: 13816.000092/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000092/2005-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.334 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE CARLOS MATIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
LIMITES DA LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. EFEITOS.
Não há como se apreciar a defesa indireta de mérito consistente no cabimento
da reclassificação dos rendimentos declarados como tributáveis na DAA com
consequente cancelamento do imposto suplementar, da multa de ofício e da
multa por atraso na entrega da declaração, eis que veiculada apenas em sede
recursal e o recurso voluntário devolve ao Conselho o conhecimento da matéria
impugnada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
(IRRF).
LANÇAMENTO POR GLOSA. AMPLITUDE.
Não há arbitrariedade na glosa de deduções e de abatimento de imposto de
renda retido na fonte não comprovados, eis que a legislação autoriza o fisco
intimar o contribuinte a comprovar as deduções e abatimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000092/2005-06
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000092/2005-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/83) interposto em face de decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
51/66) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte impugnação contra Auto de
Infração (e-fls. 28/38), no valor total de R$ 34.179,07, referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2000, por dedução indevida de previdência oficial,
dependente e livro caixa e glosa de imposto de renda retido na fonte e multa por atraso entrega
da declaração. Na impugnação (e-fls. 02/06), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade da Intimação do Auto de Infração.
(b) Cerceamento do Direito de Defesa.
(c) Ausência de elementos concretos a lastrear lançamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls. 51/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
MUDANÇA DE ENDEREÇO.
O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de um para
outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias, que pode ser também efetuada
quando da entrega da declaração dc rendimentos das pessoas físicas.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA
O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos, salvo se a infração estiver claramente demonstrada,
com os elementos probatórios necessários ao lançamento.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de
decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível
para o beneficiário.
O imposto retido na fonte ou o pago, inclusive sobre rendimentos de decisão da Justiça
do Trabalho, somente poderá ser deduzido se for realizado oportuna e convenientemente
pela fonte.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
DEPENDÊNCIA. VÍNCULO PARENTAL.
Comprovado o vínculo parental e atendido o requisito de limite de rendimentos, deve
ser procedida a dedução a título de dependente.
(...) Voto (...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000092/2005-06

No caso em análise, apesar da determinação do Juízo para que se procedesse o devido
"desconto de imposto de renda, mediante a comprovação nos autos sob a pena de se
oficiar à Receita Federal", fl. 08, constata-se a omissão do empregador e também do
empregado quanto à obrigação que incidiria sobre os valores recebidos no acordo.
Cumprido o procedimento de instrução obrigatório de busca nos registros da
Administração dos elementos probantes, e da pesquisa no sistema corporativo, também
não se identificou nenhuma DIRF informada pela empregadora reclamada, com o valor
defendido.
Ademais, o sujeito passivo deveria ter apresentado documentos comprobatórios que
pudessem amparar este fato extintivo/modificativo do tributo exigido segundo exegese
do DECRETO N° 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972, que regula o processo
administrativo fiscal:

"Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir"; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
Portanto, não será aproveitado o valor informado de imposto retido na fonte desta fonte
pagadora, com a conseqüente apreciação do lançamento como correto e que não merece
nenhum reparo.
Este mesmo fundamento de fato e de direito se aplica às glosas efetuadas no lançamento
quanto à Contribuição para Previdência Oficial no valor de R$ 1.887,60 e à referente a
Livro Caixa no valor de R$ 2.912,00, que também não merecem nenhum arremedo.
(...) Em resumo, analisadas as relações de dependências e admitidas como válidas e
legítimas para propiciar a dedução, resultam no valor total de R$ 5.400,00 a título de
dedução de dependentes com a conseqüente anulação da glosa realizada.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 03/09/2008 (e-fls. 74/76), a contribuinte
interpôs em 29/09/2008 (e-fls. 77) recurso voluntário (e-fls. 77/83), alegando, em síntese:
(a) Nulidade da Intimação do Auto de Infração e Cerceamento de Defesa. A
notificação do Auto de Infração foi enviada para o endereço Rua Barão de
Iguape, 159 – Vila São José – Diadema, quando o endereço correto é Rua
Barão de Iguape, 270 – Vila São José – Diadema – São Paulo. Como o
número 159 não existe e o recorrente jamais foi notificado a prestar qualquer
esclarecimento a justificar as informações prestadas em sua declaração, o
Auto de Infração deve ser cancelado.
(b) Ausência de elementos concretos a lastrear o lançamento. O imposto sobre os
valores pagos em reclamatória trabalhista foram retidos pela empregadora. O
recorrente é casado e tem filhos, devendo vários valores explicitados no
quadro de deduções serem considerados para a checagem das informações
prestadas pelo contribuinte. Excepcionado os casos de presunções legais, a
omissão de rendimentos deve repousar em elementos concretos de prova.
Havendo incertezas sobre a efetividade do fato vislumbrado, diante do
princípio da dúvida insculpido no art. 112 do CTN, não deve ser mantida a
exigência. O auto foi lavrado arbitrariamente com a simples desconsideração
das informações prestadas, tendo a fiscalização considerado desnecessária a
comprovação do fato gerador.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000092/2005-06

(c) Reclassificação dos rendimentos. Faz-se necessário aferir se as verbas
recebidas têm natureza salarial, pois os rendimentos pagos ao recorrente na
reclamatória trabalhista têm em parte natureza indenizatória por envolver
compensação pela renúncia de direito havida no acordo homologado, a não
constituir acréscimo patrimonial conforme jurisprudência administrativa.
Logo, o imposto suplementar, a multa de ofício e a multa por atraso na
entrega da declaração devem ser cancelados por ter o rendimento base em
indenização trabalhista, sendo que cabia à Vara trabalhista prestar ao
recorrente todas as informações sobre os valores pagos e sua classificação
como verbas de cunho indenizatório e entendimento diverso estará punindo o
recorrente e premiando o empregador com enriquecimento sem causa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/09/2008 (e-fls. 74/76), o recurso
interposto em 29/09/2008 (e-fls. 77) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Nas razões recursais, o recorrente inova ao alegar que o imposto suplementar,
respectiva multa de ofício e multa por atraso na entrega da declaração devem ser cancelados em
razão de parte dos rendimentos auferidos na reclamatória trabalhista não poder ser considerado
como tributável por envolver indenização.
Não há como se apreciar a defesa indireta de mérito consistente no cabimento da
reclassificação dos rendimentos declarados como tributáveis na DAA com consequente
cancelamento do imposto suplementar, multa de ofício e multa por atraso na entrega da
declaração, eis que veiculada apenas em sede recursal (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17),
devendo, por conseguinte, ser parcial o conhecimento do recurso voluntário.
Note-se que não se estabeleceu lide em relação ao mérito da multa por atraso na
entrega da declaração, beneficiando-se tal multa apenas da alegação de nulidade por vício na
cientificação do lançamento, uma vez que não houve em relação a mesma intimação para
esclarecimentos durante o procedimento fiscal.
Nulidade da Intimação do Auto de Infração e Cerceamento de Defesa. O
recorrente alterou seu endereço cadastral do número 159 para o número 270 da Rua Barão de
Iguape em Diadema apenas em 26/01/2005 (e-fls. 67). Logo, o encaminhamento do Auto de
Infração para o número 159 não enseja nulidade do lançamento, tendo a impugnação apresentada
pelo recorrente sido considerada tempestiva e a evidenciar o integral conhecimento do
lançamento empreendido. Afasta-se a preliminar em relação à ciência do auto de infração, mas
resta apreciar a alegação de nulidade decorrente da intimação para provar as
deduções/compensações efetuadas durante o procedimento fiscal.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000092/2005-06

A motivação do lançamento se sustenta no cabimento de glosa das deduções com
contribuição previdenciária oficial, livro caixa e de imposto de renda retido por não ter o
contribuinte comprovado as deduções/compensação. A fiscalização atestou que intimações
postais restaram frustradas, tendo sido efetivada intimação por meio do Edital Sefis n° 033/2004
(e-fls. 31 e 47). Há prova nos autos de que o endereço cadastral do contribuinte estava a indicar
numero inexistente na rua, conforme atesta o próprio contribuinte, a gerar convicção de que
houve intimação frustrada e edital válido, restando configurada a situação descrita no Auto de
Infração como justificativa para as glosas.
Logo, restam afastadas as preliminares de cerceamento de defesa e de invalidade
do lançamento por não se configurar o motivo justificador das glosas por não atendimento da
intimação para comprovação.
Ausência de elementos concretos a lastrear o lançamento. As deduções de
dependentes já foram acolhidas pelo Acórdão de Impugnação.
A análise da documentação apresentada com a defesa e com o recurso não revela
prova a demonstrar retenção ou recolhimento de imposto de renda no âmbito da reclamatória
trabalhista no ano-calendário de 2000. Para melhor compreensão, explicito a seguir o que detecto
em relação à comprovação de valores pagos em razão do acordo homologado. Acordou-se o
pagamento de R$ 62.000,00 em 20 parcelas de R$ 3.100,00, sendo que o próprio acordo
homologado afirma o pagamento da primeira parcela de R$ 3.100,00, sem qualquer ressalva de
retenção, e o recibo constante dos autos revela o pagamento da segunda parcela em 10/04/2000
no valor de R$ 3.100,00 sem qualquer especificação de retenção (e-fls. 18/27).
O lançamento não imputou omissão de rendimentos, logo não há que se falar em
inexistente imputação de omissão de rendimentos. Além disso, no caso concreto, não se
vislumbra qualquer dúvida para atrair a incidência do art. 112 do CTN.
Não há arbitrariedade na glosa de deduções e de abatimento de imposto de renda
retido na fonte - IRRF não comprovados, eis que a legislação autoriza o fisco intimar o
contribuinte a comprovar as deduções e abatimentos, sendo do contribuinte o ônus legal da prova
(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §§ 3° e 4°; e Decreto-Lei n° 352, de 1968, art. 4°).
No lançamento por glosa de deduções e abatimento de IRRF não comprovados,
não há revisão dos fatos geradores declarados na Declaração de Ajuste Anual - DAA, por
conseguinte não há que se falar em comprovação pela fiscalização dos fatos geradores já
confessados na DAA pelo próprio contribuinte.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário e, na parte
conhecida, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital